Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PROPOSTA. RETENÇÃO MARGEM. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Precedente do STJ.
2. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
3. A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja “responsabilidade pelo risco integral”, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14).
4. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais indenizáveis, sob pena de banalização do instituto.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.